Tribunal: TJPA
Processo: 0819205-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819205-44.2021.8.14.0401

APELANTE: RONALDO NAZARENO BENJAMIN PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13º, DO CPB). CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO REFUTADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Ronaldo Nazareno Benjamin Pereira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que lhe impôs pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal. O recorrente também foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é caso de absolvição do apelante por ausência de dolo ou por insuficiência de provas da autoria; (ii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de hipossuficiência econômica do acusado e ausência de instrução específica sobre os prejuízos experimentados pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial, dos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, inclusive agentes de segurança pública, os quais relataram com firmeza e coerência a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas quanto ao comportamento doloso do réu.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos na fase judicial, como ocorreu no presente caso.
5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo legal no art. 387, IV, do CPP, tendo sido expressamente requerida pelo Ministério Público na exordial acusatória, o que legitima sua fixação pelo juízo criminal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983).
6. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, não havendo justificativa para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação." 2. "É cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, ainda que sem quantificação do valor e independentemente de instrução probatória específica."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ronaldo Nazareno Benjamin Pereira
(nascido em
17/12/1969
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/03/2024
, doc. ID 19532778, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19532665) que:

“Na data 12/12/2021, às 19:00 horas, encontrava na casa de sua avó, haja vista ter ido levar seu pai que mora com a referida idosa. Que seu tio, ora acusado, Ronaldo Nazareno Benjamin Pereira, estava na residência, já que era o dia dele tomar conta da mãe que sofre de ALZHEIMER. Que o referido senhor já é problemático com os outros irmãos e só vai tomar conta da mãe por ter sido determinado judicialmente. Que seu genitor Ruberval, advertiu Ronaldo, para que não deixasse o portão aberto, pois, no dia anterior, haviam roubado uma televisão e outros objetos mais. Que Ronaldo ficou enfurecido e falando em alto tom pediu o cadeado do portão e questionou o fato do cadeado não está arrombado, levando o irmão para a parte de trás da casa a fim de investigar. Que a declarante estando as proximidades do pai, pediu ao mesmo que não fosse. Que Ronaldo Nazareno passou a empurrar a vítima e foi contestado pelo esposo da vítima. Que Ronaldo Nazareno, não satisfeito e, de posse do cadeado, jogou o dito objeto no rosto da vítima, causando um corte na testa levando 2 pontos e, após, tentou se armar com uma faca na cozinha. Que foi acionada a Polícia Militar que se fez presente e conduziu ambos até a Delegacia Especializada, os apresentando a autoridade plantonista que determinou a prisão em flagrante delito. Que a vítima foi encaminhada a exame no IML, mas não consta o laudo. Que dado conhecimento das Medidas protetivas optou pelas seguintes: proibição de aproximação fixando limite máximo de distância entre este e a vítima”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22901410), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que
o acusado não teve a intenção de lesionar a vítima que foi atingida por acidente, diante da briga generalizada
. Requer ainda a
extinção do dano moral
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23691157), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta o
desprovimento do recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24158271).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela negativa de autoria e pela insuficiência de provas. Acusado que não teve a intenção de lesionar. Briga generalizada.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19532605), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19532605) e pelo
Laudo nº 2021.01.011878-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 19532717), o qual atestou
“que houve ofensa à integridade corporal da pericianda, por meio de ação contundente”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A ofendida
E. L. D. S. P.
declarou em
juízo
: “que, por conta da idade avançada da sua avó, durante o mês, cada filho fica responsável por cuidar dela. Disse que no dia do ocorrido, estava programada a troca do cuidado da avó, do pai para o tio (ora denunciado) e que a presença da vítima e de seu marido na ocasião era uma precaução devido a desentendimentos anteriores. Ao chegarem à residência, o genitor da vítima alertou o denunciado sobre o portão aberto, enfatizando um recente incidente de roubo na casa, onde perderam uma televisão por esse motivo. O denunciado, contudo, reagiu de maneira agressiva, levando o pai da vítima para trás da casa para verificar o portão, seguido pela própria vítima devido ao histórico de conflitos familiares, sem seu marido, que permaneceu na frente da casa com as filhas do casal. Informou que, em um esforço para acalmar a situação, a vítima pediu ao pai para deixar o assunto de lado, destacando a falta de consideração do denunciado pela família e sugerindo que todos partissem. No entanto, o denunciado reagiu de forma violenta, empurrando a vítima, que pediu para que ele não a tocasse; que o marido da vítima tentou intervir na situação e deixou a filha do casal no colo da vítima; que o denunciado, já exaltado, passou a procurar por algo, tendo encontrado um cadeado, que o arremessou e acabou por atingir a vítima. Ela mencionou ter realizado o exame de corpo de delito e que ficou com uma cicatriz na testa como resultado desse incidente; que na época do ocorrido, ficou alguns dias sem trabalhar”.

A testemunha de acusação
policial militar Cleidiane de Sousa Silva
, em
juízo
, declarou em
juízo
: “que no dia dos fatos, estava em seu ponto habitual, localizado na interseção da Tv. Três de Maio com a Av. Marquês de Herval, quando foram acionados da ocorrência por populares que estavam na praça, sobre uma briga familiar nas proximidades. Ao chegarem na residência, depararam-se com a vítima, cujo rosto exibia sinais de ferimentos e sangue em seu rosto, enquanto segurava uma bebê nos braços, e que relatou ter sido atingida por um cadeado arremessado pelo tio. A policial contou que foram informados de que o denunciado havia ido pegar uma faca na cozinha, assim, eles adentraram a residência com extrema cautela e notaram que o denunciado estava muito alterado. Deste modo, com a ajuda de terceiros, eles conseguiram contê-lo, algemá-lo e levá-lo sob custódia para a delegacia”.

A testemunha
Sely de Sousa Pereira
, ouvida como
informante
, por ser
mãe da vítima
, declarou em
juízo
: “que não estava presente no local durante o incidente, mas tinha conhecimento do acordo entre os filhos de sua ex-sogra para cuidar da idosa, um arranjo que exigia um revezamento regular da responsabilidade. Relatou que teve conhecimento que, no dia do ocorrido, seria realizada a troca entre seu ex-marido, que ele foi acompanhado da filha, e o irmão dele, denunciado. Narrou que a vítima foi na esperança de evitar qualquer conflito potencial durante a troca, no entanto, houve uma discussão que resultou em um ferimento na sua filha”.

O réu, em seu
interrogatório
, negou ter agredido a vítima; que não jogou o cadeado nela; e que não tem conhecimento de como ela se machucou. Disse, ainda, que o cadeado estava na mão do pai da vítima.

Corroborando com o depoimento da vítima e dos policiais em juízo, o
Laudo Pericial nº 2021.01.011878-TRA
(doc. ID 19532717) descreve:
“Presença de ferida contusa suturada medindo cerca de 2cm em região frontal à esquerda. Lesão recentemente suturada”
. Referidas lesões estão em consonância com o que fora declarado pela vítima.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova testemunha e a material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que o laudo pericial corroborou as lesões corporais sofridas pela ofendida, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Do afastamento dos danos morais. Improcedência.

Por derradeiro, roga a defesa pelo
afastamento dos danos morais pela hipossuficiência do apelante
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...).
Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista a suficientemente demonstração nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF onde esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008,
julgo procedente o pedido para condenar o réu RONALDO NAZARENO BEJAMIN PEREIRA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (Mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima E. L. D. S. P..

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 12/12/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet

por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
. Assim foi requerido pelo Ministério Público na denúncia (doc. ID 19532665):
“(...). A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, logo o MP pede fixação de danos morais, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP”
.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral
, quando
houver pedido expresso da acusação (o que ocorreu) ou da parte ofendida
, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de
dano presumido
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS
(Tema nº: 983), assim já se manifestou:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o
caráter pedagógico
que que lhe é inerente. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em
quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025